Tribunal: TJBA
Processo: 0030920-81.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030920-81.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FEDERACAO BAHIANA DE FUTEBOL

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS, MANUELA COSTA FERREIRA TABATINGA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. UTILIZAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA COMO PARÂMETRO. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO VALOR HISTÓRICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que negou provimento ao Apelo interposto. A sentença rejeitou a Impugnação apresentada pelo Município de Salvador.

2. O ente público alega excesso de execução no cálculo dos honorários advocatícios defendendo que a base de cálculo (valor da causa) deveria ser o montante histórico do ajuizamento da Execução Fiscal em 1996 e não o valor atualizado indicado nos autos e utilizado pelo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se para o cálculo de honorários advocatícios de sucumbência fixados sobre o “valor da causa” em uma Execução Fiscal extinta, deve-se utilizar o valor original do débito na data do ajuizamento ou o montante efetivamente cobrado no curso do processo que reflete o proveito econômico obtido pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O valor da causa em
se tratando de Execução Fiscal
corresponde ao montante do débito cuja satisfação é pretendida pelo ente público. Este valor representa o proveito econômico que a parte executada obterá caso a cobrança seja julgada improcedente.

5. Na hipótese dos autos, a própria Fazenda Pública indicou como valor do débito a quantia de R$ 39.732,66 (trinta e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), conforme documento de ID 61128775.

6.
A decisão recorrida alinha-se à jurisprudência consolidada segundo a qual o proveito econômico em embargos ou exceções de pré-executividade julgados procedentes corresponde ao valor integral da dívida que o contribuinte deixou de pagar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
Em Cumprimento de Sentença que executa honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa em Execução Fiscal extinta, a base de cálculo corresponde ao montante do débito efetivamente cobrado, pois este reflete o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 81467409820228050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0030920-81.1996.8.05.0001, agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e agravada FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.